Tribunal: TJSP
Processo: 1009347-74.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Abono de Permanência
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
DAS AS CONDIÇÕES – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS VERTIDAS DURANTE O PERÍODO EM QUE PERMANECEU EM ATIVIDADE – INADMISSIBILIDADE – HIPOTÉSE QUE NÃO SE ENQUADRA NO DISPOSTO NO ART. 40, §19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.
(TJSP; Apelação Cível 1009347-74.2017.8.26.0477; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Abono de Permanência

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/10/2020

Data de publicação:

14/10/2020

Ementa:

SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA – BENEFÍCIO REQUERIDO ASSIM QUE IMPLEMENTADAS AS CONDIÇÕES – PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS VERTIDAS DURANTE O PERÍODO EM QUE PERMANECEU EM ATIVIDADE – INADMISSIBILIDADE – HIPOTÉSE QUE NÃO SE ENQUADRA NO DISPOSTO NO ART. 40, §19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000840755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009347-74.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
CÁSSIA DIAS DE OLIVEIRA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "V.U. Rejeitada a preliminar, negaram
provimento ao recurso, majorada a verba honorária devida pela vencida em 5
(cinco) pontos percentuais.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 5 de outubro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009347-74.2017.8.26.0477 - Praia Grande
2
VOTO No 36.996
APELAÇÃO CÍVEL No 1009347-74.2017.8.26.0477
COMARCA: PRAIA GRANDE
APELANTE: CÁSSIA DIAS DE OLIVEIRA
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA
BENEFÍCIO
REQUERIDO ASSIM QUE IMPLEMENTADAS AS
CONDIÇÕES PRETENSÃO À RESTITUIÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS VERTIDAS
DURANTE O PERÍODO EM QUE PERMANECEU EM
ATIVIDADE INADMISSIBILIDADE HIPOTÉSE
QUE NÃO SE ENQUADRA NO DISPOSTO NO ART.
40, §19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL AÇÃO
IMPROCEDENTE SENTENÇA CONFIRMADA.
Cuida-se de ação ordinária movida por Cássia Dias de
Oliveira, professora da rede estadual de ensino aposentada, contra a
Fazenda do Estado, objetivando a restituição das contribuições
previdenciárias relativas ao tempo em que, mesmo tendo cumprido os
requisitos para a aposentadoria, permaneceu em atividade e contribuindo,
reconhecido o direito à percepção do abono de permanência, julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 83/85.
A autora apelou, suscitando preliminar de cerceamento de
defesa, no mérito buscando a inversão do resultado, sustentando em
suma que juntou aos autos prova documental suficiente ao
reconhecimento de sua pretensão.
Recurso regularmente processado, decorrendo “in albis” o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009347-74.2017.8.26.0477 - Praia Grande
3
prazo para resposta (certidão de fls. 103).
É o relatório.
O decreto de improcedência deve ser preservado, ainda que
por fundamento diverso do adotado em primeira instância.
É que o abono de permanência, previsto no art. 40, § 19, da
Constituição Federal, é vantagem pecuniária que tem por fim premiar o
servidor que tendo completado as exigências para a aposentadoria
voluntária, opte por permanecer em atividade, situação completamente
diferente daquela ocorrida com a autora, que assim que implementou as
condições, requereu a passagem para a inatividade.
Eventual demora injustificada na concessão, se implicou em
ofensa a direito da servidora, não é suscetível de reparação senão em
outra sede, sob diverso fundamento jurídico.
E diante do entendimento adotado, perde qualquer utilidade
a juntada de cópia do procedimento administrativo que redundou na
aposentadoria da autora, não havendo lugar para cogitar-se de
cerceamento de defesa.
Em
tais
condições,
rejeitada
a
preliminar,
nega-se
provimento ao recurso, majorada a verba honorária devida pela vencida
em 5 (cinco) pontos percentuais.
RICARDO FEITOSA
RELATOR